Tribunal: TJSP
Processo: 2114676-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Resolução contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais - Compra e venda de veículo usado - Suposta existência de vício oculto - Pedido autoral de concessão de tutela de urgência objetivando a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento - Indeferimento pelo Juízo a quo, sobrevindo a decisão agravada - Manutenção - Necessidade - Probabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Resolução contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais - Compra e venda de veículo usado - Suposta existência de vício oculto - Pedido autoral de concessão de tutela de urgência objetivando a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento - Indeferimento pelo Juízo a quo, sobrevindo a decisão agravada - Manutenção - Necessidade - Probabilidade do direito não demonstrada em cognição sumária - Insuficiência dos documentos colacionados à inicial - Necessidade de apuração dos fatos à luz do contraditório, sobretudo considerando-se que o veículo adquirido é usado e conta com quase quinze anos de fabricação - Ausência de urgência apta a autorizar a concessão da medida em sede de cognição sumária - Precedente - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO, com recomendação.